Tribunal: TJDFT
Processo: 0040712-38.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DOS CONTRATOS POR CULPA EXCLUSIVA DAS FORNECEDORAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. MULTA CONTRATUAL EM RAZÃO DO ATRASO. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DAS RÉS E DO AUTOR CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O autores e as rés se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedoras expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação de consumo entre as partes.

2. De acordo com o art. 475 do CC, a parte lesada pelo descumprimento contratual poderá pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em ambos os casos, a indenização por perdas e danos. Caracterizou-se o inadimplemento, por parte das rés, dos dois contratos de compromisso de compra e venda firmados com o autor, devido ao atraso na entrega dos imóveis. Tendo em vista o lapso temporal de cerca de um ano e meio de atraso na época da propositura da ação e a perda de interesse do autor no recebimento da prestação, este faz jus à resolução do contrato (art. 395, parágrafo único, do CC) e ao recebimento da cláusula penal moratória, que preestabelece o valor da indenização.

3. As rés devem restituir ao autor a integralidade dos valores pagos, incluindo as arras, sob pena de enriquecimento sem causa, pois, conforme estabelece o enunciado da súmula n. 543 do c. STJ, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC por culpa do promitente vendedor/construtor, deve ocorrer a imediata e integral restituição das parcelas que foram pagas pelo promitente comprador.

4. A cláusula penal prevista na disposição 7.4 dos contratos, equivalente a 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor pago por cada uma das unidades imobiliárias adquiridas, representa os aluguéis que os imóveis locados produziriam ao locador e mostra-se suficiente para a reparação integral do dano, não podendo ser cumulada com lucros cessantes, conforme tese fixada pelo Tema 970 do c. STJ.

5. Recursos das rés e do autor conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.